Tribunal: TJBA
Processo: 8025954-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025954-25.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO MORATELLI

APELADO: WENDELL OLIVEIRA SANDES e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO MORATELLI

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUXÍLIO ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O LABOR HABITUAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 86, DA LEI Nº 8.213 /91 E ART. 104, DO DECRETO Nº.3.048/99. PRETENSÃO AUTORAL INACOLHÍVEL. POSTULANTE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, VENCIDO NA DEMANDA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS POR INSS. DEVER DO ESTADO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO.

- Da análise dos autos, observa-se da conclusão da perícia de id. 57128997 que, embora reconhecido que o periciado foi vítima de acidente de trabalho típico, este não sofreu redução da sua capacidade laboral.

- Conquanto o julgador não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, não se pode afirmar que há elementos que infirmem ou ponham em dúvida as suas conclusões do Expert do juízo acerca da existência de lesão consolidada mas não incapacitante para o exercício do labor habitual pelo segurado.

- Impende observar que, ao contrário do sustentado pelo recorrente, o direito ao benefício de auxílio-acidente não está condicionado ao grau de incapacidade para o trabalho habitual, sendo, contudo, necessário que exista a diminuição, ainda que mínima, da aptidão laborativa, advinda de sequela de acidente de qualquer natureza. Foi o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Tema 416, firmado na sistemática dos repetitivos.

- Justificável, no entanto, a irresignação manifestada pelo INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, concernente ao ressarcimento de honorários periciais.

- Consoante jurisprudência pacificada de Tribunais Superiores o ônus de arcar com ressarcimento de honorários periciais adiantados por autarquia demandada, na hipótese em que a sucumbência recai sobre segurado, beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser imputado ao Estado, considerando o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes, art. 5º, LXXIV, da CF.

- Assim, evidenciada a sucumbência de parte autora, beneficiária de assistência judiciária gratuita, na hipótese, cumpre ao Estado da Bahia o ressarcimento de valores, a título de honorários periciais adiantados por autarquia demandada, vencedora na causa.

NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE AUTOR.

PROVIMENTO DO APELO DA AUTARQUIA RÉ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de ap
elação cível nº.

8025954-25.2022.8.05.0001
,

em que figuram apelantes/apelados
,
reciprocamente,

WENDELL OLIVEIRA SANDES
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS .

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de
NEGAR

PROVIMENTO ao apelo do autor,
e
DAR PROVIMENTO ao recurso do Réu
, reformando em parte a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Z
ANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

Procurador(a) da Justiça